Tribunal: STF
Processo: ARE 1280994
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de implementação do abono de permanência, cumpridos os requisitos pertinentes. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta inviável a concessão a servidores sem efetividade de direitos garantidos aos servidores efetivos. Afirma ter ocorrido a extensão de vantagens inerentes a cargo efetivo a quem não prestou concurso público, em contrariedade ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.609/AC.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    7. É faculdade do servidor público continuar na ativa quando já houver completado as exigências para aposentadoria voluntária, sendo-lhe garantido o direito à percepção do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, acrescido pela EC n.° 41/03, sem qualquer exigência diversa. Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte, como evidenciam os seguintes precedentes, que seguem grifados, in verbis:
    [...]
    8. Nesse norte, considerando que, como dito, o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, imperiosa é a reforma da sentença.
    [...]
    12. Assim, atendidos os requisitos para aposentadoria voluntária, tendo ficado o servidor na ativa, nos termos do que preceitua a Carta Magna, consolida-se o direito da requerente ao recebimento do abono de permanência, devendo, portanto, ser acolhido o pleito condenatório vindicado na exordial.
    13. E considerando que o abono de permanência não é considerado benefício previdenciário, e deve ser pago diretamente pelo órgão, poder ou entidade a que o segurado estiver vinculado, conforme preconiza o art. 50, da Lei Complementar Estadual n° 154/2005, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Autarquia Previdenciária (ACREPREVIDÊNCIA) para, em consequência, excluí-la da relação processual. 
    Não tendo o Colegiado de origem se pronunciado sobre a contratação da servidora antes da vigência da nova ordem constitucional, mas assentando o enquadramento no plano de cargos anterior à Emenda Constitucional nº 38/2005, no cargo ocupado, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado a concluir de forma diversa. Confiram com as seguintes ementas:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 E LEI 3.231/2017 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.238.650, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2020).
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FOI APROVADO. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. NORMA DE DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular, sob pena de ofensa do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes do STF. 2. Para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de origem é imprescindível a análise das normas locais disciplinadoras da matéria e o revolvimento das provas coligidas aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 502.291, relator o ministro Eros Grau, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator